Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DISSÍDIO DE GREVE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. REJEIÇÃO PELO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. O cumprimento provisório de decisão que fixou multa não exige que tenha sido proferida sentença confirmatória. O trânsito em julgado da sentença favorável à parte é requisito apenas para o levantamento dos valores depositados em juízo (art. 537, § 3, do Código de Processo Civil -CPC).
2. A alegação de que não houve prejuízo para o atendimento da população deve ser suscitada no processo de origem. Os limites objetivos do cumprimento de sentença não permitem reformar decisão que fixou multa e reconheceu o descumprimento de determinação judicial.
3. Não é possível a homologação de acordo uma vez que a proposta de pagamento parcelado não foi acatado pelo credor.
4. Impugnação julgada improcedente